Tribunal: TJSP
Processo: 1500196-63.2018.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório, devidamente ratificado pela confissão. Qualificadora referente à escalada devidamente comprovada por intermédio de laudo pericial. Condenação mantida. Pena-base acertadamente exasperada em razão dos maus antecedentes. Regime irretorquível.

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório, devidamente ratificado pela confissão. Qualificadora referente à escalada devidamente comprovada por intermédio de laudo pericial. Condenação mantida. Pena-base acertadamente exasperada em razão dos maus antecedentes. Regime irretorquível. Improvido.

Apelação ministerial. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção integral da dosimetria. Improvido.